Tribunal: STF
Processo: Rcl 70074
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Hospital Mahatma Gandhi contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Duque de Caxias, nos autos do Processo nº 0100987-50.2023.5.01.0207, mediante a qual se teria desrespeitado a eficácia do jugado nas ADPF nºs 275, 484, 664 e 1.012.



    O Hospital Mahatma Gandhi alega ser constituído como “Associação Civil sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social nos termos da Lei 9.637/97, atuando como parceira privada de vários municípios que possuem Contratos de Gestão Vigente, em plena operacionalização das ações de saúde”. 



    Sustenta que, “por sua natureza, não acumula rendas em caixa, nem constitui ativos financeiros excedentes, sendo a gestão exclusivamente aplicada na execução dos Contratos de Gestão firmados”.



    Dessa perspectiva, o reclamante argumenta que os recursos em suas contas decorrem de repasses feitos por força desses contratos de gestão e, portanto, têm natureza pública e são destinados à execução de serviços na área da saúde, não se admitindo a alteração de sua finalidade por decisão judicial, “sob pena de ofensa ao princípio da legalidade orçamentária” e ao postulado da separação de Poderes, estando esse entendimento consolidado pelo STF nas ações paradigmas.



    O Hospital Mahatma Gandhi afirma que a autoridade reclamada violou a eficácia do julgado nas ADPF nºs 275, 484, 664 e 1.012, pois



    “determinou a indisponibilidade de ativos financeiros da reclamante, por meio do SISBAJUD, até o valor de R$ 66.698,43 (sessenta e seis mil seiscentos e noventa e oito reais e quarenta e três centavos), que culminou em diversos bloqueios de valores em diversas contas de Contratos de Gestão mantidos com outros municípios e entidades, que não o Firmado com o Estado do Rio de Janeiro, para operacionalização do Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, contrato de gestão que originou a demanda principal [Contrato de Gestão nº 001/2021].”



    O reclamante requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Duque de Caxias, nos autos do Processo nº 0100987-50.2023.5.01.0207, e, no mérito, pede que seja julgada procedente a ação constitucional, cassando-se o ato reclamado.



    Postula, também, que lhe seja deferido o benefício da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Observando o entendimento prevalecente na Segunda Turma acerca da inviabilidade de condenação em honorários advocatícios em sede reclamatória e considerando que são fixadas custas processuais em sede reclamatória “vinculada a classes processuais que exijam o recolhimento de custas” (Resolução STF nº 833/2024, art. 1º, Tabela ‘B’, VI) – característica ausente na presente ação, a qual tem por paradigma ações de controle concentrado –, entendo despicienda qualquer manifestação nestes autos acerca do acesso do reclamante ao benefício da justiça gratuita.



    O Hospital Mahatma Gandhi anexa aos autos da presente reclamação cópia 



    a) do “Contrato de Gestão nº 001/2021” (eDoc. 22) que teria firmado com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, destacando a vinculação à conta corrente 12376-7, na agência 6752 do Banco Bradesco, para a transferência dos recursos referentes a sua execução e 



    b) do “Contrato nº 0722/23” (eDoc. 23), celebrado com o Município de Piracicaba, “objetivando o gerenciamento e o desenvolvimento das ações e serviços de saúde, das Unidades de Pronto Atendimento UPA "Frei Sigrist" - Vila Cristina e UPA "Nestor Longatto" - Vila Sônia”, destacando a vinculação à conta corrente 80017-2, na agência 4285 da Caixa Econômica Federal, para a transferência dos recursos referentes a sua execução.



    Ainda com o objetivo de comprovar a vinculação de conta bancária a contratos de gestão na área da saúde que teriam sido firmados conforme disciplinado na Lei nº 9.637/97, o Hospital Mahatma Gandhi junta à presente reclamação:



    a) documento elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (eDoc. 11), declarando que a conta corrente 13003404-1, na agência 3795 do Banco Santander “é, por obrigação contratual, exclusivamente designada aos repasses de verba pública previstos no cronograma de desembolso do Termo de Colaboração nº 003/2022”, complementada pela informação de que “a OSC [Organização da Sociedade Civil] Mahatma Gandhi possu[i] 3 (três) contas para movimentação dos recursos financeiros recebidos, quais sejam: 130034041 (recebimento de repasse), 130034058 (movimentação de custeio) e 130034065 (provisionamento) da agência 3795 do banco Santander”;



    b) documento elaborado pelo “Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paraíba” (eDoc. 12), declarando que a conta corrente 13003416-8, na agência 3795 do Banco Santander “é, por obrigação contratual, exclusivamente designada aos repasses de verba pública previstos no cronograma de desembolso do Contrato de Gestão nº 002/2022”;



    c) documento elaborado pela Secretaria de Saúde do Município de Itaboraí (eDoc. 13), declarando que as contas correntes 386117-1 e 386418-9, na agência 3176 do Banco Bradesco “[são], por obrigação contratual, exclusivamente designada[s] aos repasses de verba pública previstos no cronograma de desembolso do Contrato de Gestão nº 012/2017” e



    d) documento elaborado pela Secretaria de Saúde do Município de Maricá (eDoc. 14), declarando a “inclusão de duas novas contas correntes” para “repasses de verba pública previstos no cronograma de desembolso do Contrato de Gestão nº 025/2020”. Seriam, então, as contas bancárias que estariam vinculadas a esse instrumento: conta corrente 0388948-3, na agência 3176 do Banco Bradesco e contas correntes 28500-2 e 28711-5, na agência 6184 do Banco Itaú.



    O reclamante sustenta que, nos autos Processo nº 0100987-50.2023.5.01.0207 (cumprimento provisório de sentença - Processo principal nº 0100353-88.2022.5.01.0207), foi proferida ordem de penhora e bloqueio de seus recursos, recaindo a constrição “sobre contas bancárias que movimentam recursos públicos recebidos de diversos municípios no Estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul”, e que “continuam bloqueados valores referentes ao Contrato de Gestão mantido com o Município de Piracicaba/SP e Itaboraí/RJ” (grifos nossos).



    Nas planilhas apresentadas nas páginas 4 a 6 da peça vestibular, a parte reclamante destacou um “total bloqueado R$ 151.459,64” e um “total desbloqueado -R$ 122.567,87”. 



    Realçou que “PERMANECE BLOQUEADO” o valor de R$ 28.891,77, na planilha nominada “BLOQUEIO CAIXA FEDERAL AG 2967 E 4285”, na conta 817-2, a qual indica ser vinculada ao projeto “UPA PIRACICABA VILA CRISTINA”.



    A narrativa apresentada na peça vestibular não converge com as informações colhidas dos documentos coligidos aos autos pelo reclamante no momento da propositura desta ação.



    Extraio do “RECIBO DE PROTOCOLAMENTO DE DESDOBRAMENTO DE BLOQUEIO DE VALORES” (eDoc. 19, pp. 67 a 71) que, no tocante ao “Réu/Executado 47078019000114: HOSPITAL MAHATMA GANDHI”, o “[t]otal bloqueado pelo bloqueio original e reiterações“ foi de “R$ 133.451,86”, sendo indicado como “[s]aldo bloqueado remanescente” os valores de i) R$ 55,00, na Caixa Econômica Federal, ii) R$ 66.689,43, no Banco Bradesco e iii) R$ 66.689,43, no Itaú Unibanco S.A.



    Desse montante, verifico que, nos autos do Processo nº 0100987-50.2023.5.01.0207, a autoridade reclamada proferiu despacho, na data de 18/7/24, nos termos:



     “Convolo em penhora os valores bloqueados via SISBAJUD (no valor de R$ 66.698,43). 



    Ante os termos da manifestação da ré de Id 5d9b320, impugnando a penhora realizada nestes autos, e ante a garantia integral da execução, recebo a petição como embargos a execução, devendo ser providenciada a retificação da denominação. 



    Ao autor e à primeira ré para que se manifestem sobre os embargos, ressaltando que trata a presente de execução provisória.”



    Nessa análise preliminar, entendo que a moldura fático-jurídica delineada pelo Hospital Mahatma Gandhi na peça vestibular da reclamação é dissociada das provas coligidas aos autos pelo próprio reclamante, especialmente consideradas as informações extraídas do “RECIBO DE PROTOCOLAMENTO DE DESDOBRAMENTO DE BLOQUEIO DE VALORES” (eDoc. 19, pp. 67 a 71), exarado nos autos do Processo nº 0100987-50.2023.5.01.0207.



    No ponto, destaco que enquanto o reclamante afirma que “PERMANECE BLOQUEADO” o valor de R$ 28.891,77, na planilha nominada “BLOQUEIO CAIXA FEDERAL AG 2967 E 4285”, na conta 817-2; do “RECIBO DE PROTOCOLAMENTO DE DESDOBRAMENTO DE BLOQUEIO DE VALORES” (eDoc. 19, pp. 67 a 71) extrai-se que, junto à Caixa Econômica Federal em conta de titularidade do Hospital Mahatma Gandhi, o saldo encontrado para bloqueio seria de R$ 55,00.



    Outrossim, embora o reclamante afirme que “continuam bloqueados valores referentes ao Contrato de Gestão mantido com [...] Itaboraí/RJ”, juntando declaração editada pela Secretaria de Saúde do Município de Itaboraí (eDoc. 13)de que as contas correntes 386117-1 e 386418-9, na agência 3176 do Banco Bradesco “[são], por obrigação contratual, exclusivamente designada[s] aos repasses de verba pública previstos no cronograma de desembolso do Contrato de Gestão nº 012/2017”; nas planilhas inseridas na petição inicial, o Hospital Mahatma Gandhi identifica “Projeto Itaboraí” como vinculado a contas no Banco Bradesco e também no Banco Itaú. 



    De toda forma, o reclamante contraria sua afirmação de que há contrição de valores em contas bancárias vinculadas a contrato de gestão firmado com o Município de Itaboraí, uma vez que, tanto na planilha “BLOQUEIO BRADESCO RIO AG 3176” quanto na planilha “BLOQUEIO BANCO ITÁU AG 6184”, relaciona na coluna correspondente a “valor desbloqueado” os montantes, respectivamente, de “-R$ 55.607,70” e “-R$ 66.698,43”.



    Essas contradições e inconsistências da narrativa apresentada na peça vestibular, somadas à insuficiência dos elementos de prova juntados aos autos com a petição inicial para se conhecer i) do montante efetivamente penhorado em desfavor do Hospital Mahatma Gandhi e ii) sobre quais contas bancárias recaiu a ordem de constrição, conduzem-me à conclusão pelo indeferimento do pedido liminar, sendo necessária a instrução do feito a fim de se aferir a afronta aos paradigmas por alegado comprometimento de contas bancárias vinculadas a contrato de gestão.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Notifique-se a autoridade reclamada para que preste as informações.



    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para apresentar contestação (CPC, art. 989, III).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente